Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0733571-32.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CLAUDIO VIEIRA TORRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indeferido o processamento do apelo extremo na decisão de ID 45533444 (vedação contida nas súmulas ns. 279 e 280/STF), houve interposição de agravo em recurso extraordinário e remessa ao STF, tendo sido prolatada decisão (ID 48527599) nos seguintes termos: (...) A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021) Inobstante, opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, é necessário o retorno do feito à origem para aguardar a solução no âmbito da sistemática da repercussão geral. (...) (Grifei) Em cumprimento à decisão da Corte Suprema, o recurso foi sobrestado para aguardar o julgamento definitivo do Tema n. 1177/STF, a fim de que fosse esclarecida eventual aplicação da tese aos militares distritais. Após o julgamento do representativo (RE n. 70179657) em que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral deixou de se referir ao Distrito Federal, não se aplicando a esse ente federativo, foi realizada nova remessa ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário. Nesse contexto, a Corte Suprema proferiu decisão entendendo que a matéria versada no recurso extraordinário foi recentemente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n. 1.397, ARE n. 1.442.005). Registre-se que se trata de discussão sobre a “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2020)”. Assim, diante da repercussão geral reconhecida, determino o sobrestamento do recurso (art. 1.030, inciso III, do CPC/15), até o julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma (Tema n 1.397/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal